Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-32.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DÍVIDA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO (R$ 2.000,00). SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas Rés em que alegam não ter negativado o CPF do Autor, ora Recorrido, tendo efetuado apenas cobranças regulares de financiamento automático de saldo da fatura do Autor, o que é legal e permitido por Resolução do BACEN; nesse sentido, requerem a reforma da sentença para que seja excluída a condenação em danos morais. Sem contrarrazões.
2. Pelas provas acostadas, o Recorrido deixou de pagar valores inseridos indevidamente em suas faturas a título de seguros que não foram contratados, gerando parcelamento automático dos débitos indevidos; houve reconhecimento das contratações indevidas pelas Rés, já que realizaram o estorno das cobranças; entretanto, mesmo estornados os valores e canceladas as cobranças, o Recorrido teve seu nome inserido no rol de inadimplentes, gerando reparação pelos danos morais “in re ipsa”. Nesse sentido, acórdãos desta Primeira Turma Recursal n.o 1608180 e 1600667. Portanto, correta a sentença que condenou as Recorrentes ao pagamento de compensação por danos morais.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários pela ausência de contrarrazões.